Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712554-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORILIO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Orilio José da Conceição postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois, apesar de ser funcionária pública, sua renda se encontra comprometida, em grande parte, por empréstimos. Afirma que a sua precariedade financeira é notória, diante dos inúmeros empréstimos contratados, demonstrados nos documentos colacionados aos autos, e do fato de que a demanda que deu origem ao presente recurso trata da “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO”, que visa à redução dos descontos em seu salário para o limite de trinta por cento (30%) e a revisão contratual devido ao aumento do seu custo. Aduz que que eventual manutenção da decisão a impede de buscar o seu direito, além de privá-la de garantir o seu sustento. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, sendo dispensada do recolhimento do preparo, conforme isenção legal, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Apesar disso, quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita é mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual do agravante é de R$ 3.382,95 (três mil e trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos - ID no 34647443 - Pág. 1) Além disso, verifica-se que o agravante possui gastos referentes a empréstimos (IDs. no 34647443 - Pág. 2/3 e no 34647442). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1392382, 07128166920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a liminar requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022 18:48:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator